Tribunal: TJDFT
Processo: 0728895-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DETERMINADA. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PENDENTE DE JULGAMENTO NO STJ. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, “A”, CPC. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de invalidação da r. decisão agravada que indeferiu a adoção de medidas constritivas diante de determinação da suspensão do processo até o julgamento definitivo do AgInt no AREsp no 1.849.824/DF, referente a Embargos de Terceiros, em razão de prejudicialidade externa. 1.1 Nos termos do art. 313, inciso V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, há prejudicialidade externa quando a sentença depender do julgamento de outra causa ou da declaração acerca da existência, ou não, de relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente. 1.2. A cautela evidenciada pelo juízo de origem vem amparada no art. 8o, do CPC, visando tutelar a segurança jurídica, pois evita que sejam proferidas decisões conflitantes e o tumulto processual. 1.3. O resultado do julgamento no STJ tem o condão de tornar desnecessária qualquer outra forma de constrição, já que o bem comporia o patrimônio da devedora, tornando desnecessária penhora de salário.
2. A suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda não possui caráter obrigatório, cabendo ao Juízo aferir a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedente do col. Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.